Tribunal: TJDFT
Processo: 0718339-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO CASSADA DE OFÍCIO POR ERROR IN PROCEDENDO. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA AO TEMA 1.142 DO STF E AO ART. 100, § 8o, DA CF/1988. DECISÃO CASSADA. RECURSO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, declarou cumprida a obrigação de pagar honorários advocatícios, presumindo, tacitamente, que houve renúncia dos valores que excederem o teto para a expedição de RPV.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia reside em verificar se o juízo de origem incorreu em erro de procedimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Incorre em error in procedendo o magistrado que deixa de deliberar especificamente sobre o pedido de expedição de RPVs separadas para o pagamento dos honorários relativos às fases de conhecimento e execução individual, limitando-se a presumir, tacitamente, a renúncia aos valores que excedem 20 salários mínimos. Observância obrigatória ao Tema 1.142 do STF e ao art. 100, § 8o, da CF/1988.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso prejudicado. Decisão cassada de ofício.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, § 8o.